Tribunal: TJBA
Processo: 8019506-68.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8019506-68.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros DEFENSOR PÚBLICO: Henrique da Costa Sennem Bandeira IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE EUNÁPOLIS, 2ª VARA CRIMINAL PACIENTE: MATEUS RODRIGUES DA SILVA ACORDÃO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO CAUTELAR IMPOSTA PARA A SALVAGUARDA DA ORDEM PÚBLICA E PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. 1. ALEGAÇÃO DE INFRAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. NÃO ALBERGADA. MALGRADO A LEI N. 13.964/2019 TENHA INSERIDO O NOVEL PRINCÍPIO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL, O NORTE DOGMÁTICO REFERE-SE À CONTEMPORANEIDADE DOS MOTIVOS DA PRISÃO CAUTELAR, E NÃO AO MOMENTO DA PRÁTICA DO CRIME, O QUAL, NO CASO VERTENTE, EMBORA TENHA OCORRIDO NO ANO DE 2014, NÃO MINIMIZA O FATO DE QUE O RÉU ESTEVE EVADIDO POR LONGOS DEZ ANOS, O QUE IMPLICOU NA SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL, E DESSA FORMA, SUA PRISÃO CAUTELAR REVELOU-SE NECESSÁRIA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. 2. ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO OBJURGADO. NÃO ACOLHIDA. PRISÃO PREVENTIVA QUE SE AFIGURA PERTINENTE PARA A SALVAGUARDA DA ORDEM PÚBLICA, EVIDENCIADA NA POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA, HAJA VISTA A MIRÍADE DE AÇÕES PENAIS A QUE RESPONDE O BENEFICIÁRIO DO WRIT. 3. ALEGADA CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS A QUE O PACIENTE RESPONDA À AÇÃO PENAL EM LIBERDADE. INVIÁVEL. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, CONSOANTE DEMONSTRADO NO DECRETO CONSTRITIVO, SÃO IRRELEVANTES EVENTUAIS PREDICATIVOS PESSOAIS DO RÉU APONTADOS PELA DEFESA. 4. IMPETRAÇÃO CONHECIDA E ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8019506-68.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA, como Paciente MATEUS RODRIGUES DA SILVA, e como impetrado, o JUIZ DE DIREITO DE EUNÁPOLIS, 2ª VARA CRIMINAL. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto da Relatora.